Tribunal: STF
Processo: RE 1406306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    Agravo interno. Execução contra a fazenda pública oriunda de mandado de segurança impetrado pelo sindireta/df. Benefício alimentação. Requerimento de expedição de ordem de pagamento complementar. Alegação de erro nos cálculos. correção monetária. Taxa referencial. Ipca-e. art. 1º-f da lei .9494/97, com redação dada pela lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria preclusa. Recuro conhecido e não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 100, § 8º; e 102,§ 2º, da CF.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator